Tribunal: TJSP
Processo: 1024657-02.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ensino privado (Curso Superior de Administração). Financiamento estudantil. Ônus do pagamento assumido pela instituição de ensino. Abordagens, condenatória e reparatória (obrigação de fazer e disciplina de reparação de danos). Juízo de improcedência. Inteligência dos artigos 421 a 423, do Código Civil; artigos 6o, III, 30, 31 e 37, da Lei no 8.078/90. Recurso da autora.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ensino privado (Curso Superior de Administração). Financiamento estudantil. Ônus do pagamento assumido pela instituição de ensino. Abordagens, condenatória e reparatória (obrigação de fazer e disciplina de reparação de danos). Juízo de improcedência. Inteligência dos artigos 421 a 423, do Código Civil; artigos 6o, III, 30, 31 e 37, da Lei no 8.078/90. Recurso da autora. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000621981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024657-02.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante CAMILA
FAUSTINO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados GRUPO
EDUCACIONAL UNIESP - FACULDADE DE SOROCABA, FUNDAÇÃO UNIESP
DE TELEDUCAÇÃO, UNIESP S/A e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que davam parcial provimento ao recurso, e
do 3o Juiz, que dava parcial provimento em menor extensão, foi estabelecida a
divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros
componentes da Câmara, Des. Lino Machado e Des. Maria Lúcia Pizzotti, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram provimento parcial ao
recurso, vencido o 3o Juiz, que declarará voto., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARCOS RAMOS, LINO MACHADO E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SOROCABA – 5a VARA CÍVEL
APELANTE: CAMILA FAUSTINO DE OLIVEIRA (autora)
APELADOS: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
(FACULDADE DE SOROCABA), FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA e
BANCO DO BRASIL S/A (litisconsortes passivos)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO PEDRO LUIZ ALVES DE CARVALHO
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Ensino
privado
(Curso
Superior de Administração). Financiamento estudantil. Ônus
do
pagamento
assumido
pela
instituição
de
ensino.
Abordagens, condenatória e reparatória (obrigação de fazer e
disciplina de reparação de danos). Juízo de improcedência.
Inteligência dos artigos 421 a 423, do Código Civil; artigos 6o,
III, 30, 31 e 37, da Lei no 8.078/90. Recurso da autora. Parcial
provimento.
VOTO No 36.584
RELATÓRIO
Ensino superior privado, percalços de aluna para
obtenção e quitação de financiamento estudantil (sistema FIES), conduta
imprópria atribuída a instituições de ensino, abordagem condenatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(obrigação de fazer e reparação por dano moral), juízo de improcedência (fls.
1378/1384), apela a autora, batendo-se pela inversão de resultado.
Respostas recursais, a fls. 1.417/1.431 e 1.432/1.444.
FUNDAMENTAÇÃO
O imbróglio foi essencialmente desencadeado pela
conduta ilícita de entidades de ensino privado, e, assim, a partir de publicidade
enganosa, induzindo interesse de alunos, com a promessa de garantir-lhes o
suprimento de prestações de financiamento pelo FIES, apenas com a
contrapartida de trabalhos voluntários e demais requisitos genéricos, como
“excelência no rendimento escolar” (fls. 31/32).
E a contrapartida, exigível da aluna, colhe-se
suficientemente atendida (fls. 50/51 e 703/711).
Desapreço
a
limites
de
boa-fé,
sobretudo
à
consideração da função social da atividade, que lhe foi confiada, gerou
inúmeros percalços à autora, ademais na iminência de cobrança de
mensalidades.
Censurável, pois, a conduta das entidades de ensino,
a afrontar preceitos legais (artigos 421 a 423, do Código Civil; artigos 6o, III,
30, 31 e 37, da Lei no 8.078/90), e, à consideração de amplo desgaste,
experimentado pela autora, sem prejuízo de responder pelas parcelas de
financiamento estudantil, as entidades do “Grupo UNIESP” deverão pagar a
quantia de dez mil reais, a título de dano moral, com correção monetária, da
data deste julgamento, e com juros de mora, de um por cento ao mês, desde a
citação, somando-se despesas processuais, nessa rubrica honorária de
patronos da autora, fixada em vinte por cento do valor da condenação,
devidamente atualizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também deverão responder pela sucumbência, em
relação ao Banco do Brasil S/A, ao induzir-lhe a convocação ao polo passivo,
tratando-se, na verdade, de simples mandatário de cobrança do sistema FIES,
aqui com obrigação de pagamento assumida pelo “Grupo UNIESP”.
Nesse âmbito, arbitra-se honorária a patronos do
Banco do Brasil S/A (parte ilegítima ad causam), à base de dois mil reais, com
correção monetária da data deste julgamento.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para julgar parcialmente procedente a demanda, nos limites
acima explicitados.
CARLOS RUSSO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024657-02.2018.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Camila Faustino de Oliveira
Apelados: Grupo Educacional Uniesp - Faculdade de Sorocaba, Fundação
Uniesp de Teleducação, Uniesp S/A e Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
No 34276

A estudante Camila Faustino de Oliveira deduz a
presente ação objetivando, além de indenização por danos morais, obrigar
a instituição de ensino ré a cumprir o que lhe houvera prometido,
consistente no pagamento do contrato de financiamento que celebrou com
o Banco do Brasil S/A, objetivando o custeio do curso universitário de
administração, conforme prometido pela instituição de ensino, quem, por
seu turno, se recusa ao pagamento mediante a justificativa de não ter ela
adimplido todas obrigações estabelecidas no acordo feito, notadamente a
exigência de excelência acadêmica.
A instituição de ensino ré criou o programa denominado
“UNIESP PAGA”, mediante o qual ela, no propósito de atrair para seus
cursos o estudante carente financiado pelo FIES, oferece como fator
diferencial às demais instituição privadas, o compromisso de saldar o
empréstimo feito pelo aluno, desde que tivesse ele um desempenho
acadêmico passível de ser avaliado como de qualidade superior ao padrão
normal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O estudante que aceitasse fazer parte do programa
assinava um termo de “contrato de garantias de pagamento das prestações
do FIES”, no qual se comprometia, para ter seu financiamento pago pela
instituição de ensino, cumprir determinadas exigências, especificadas nas
cláusulas contratuais a seguir transcritas: 3.2 Mostrar excelência no
rendimento escolar, frequências ás aulas e às atividades acadêmicas
realizadas no Curso Superior escolhido, ser disciplinado e colaborador da
instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e
sociais; 3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários,
comprovados por meio de documento emitido pelas entidades conveniadas
com a instituição que recebê-los (...); 3.4 Ter no mínimo média 3,0 (três)
de desempenho individual do ENADE,, numa escala de 1,0 (um) a 5,0
(cinco), conforme critério do Ministério da Educação; 3.5 Realizar o
pagamento da amortização ao FIES, no valor máximo de R$ 50,00 a cada
três meses, sendo que a falta de pagamento impossibilitará o adiantamento
deste programa e o consequente desligamento do BENEFICIÁRIO; 3.6
Permanecer o curso matriculado até a sua formação e a consequente
realização da prova ENADE.
Primeiramente, cabe anotar que nenhuma dessas
exigências podem ser qualificadas como ilícitas, tampouco abusivas,
traduzindo meios lícitos e bastante razoáveis de contemplar os interesses
de ambas as partes. O estudante, já favorecido pelas vantajosas condições
do financiamento obtido, é estimulado a se dedicar com mais determinação
aos estudos para, desse modo, ser totalmente isentado do pagamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formando melhor preparado é profissional mais exitoso no mercado de
trabalho, o que reverte em proveito da reputação da entidade educacional
que o formou.
A aluna que aceitou aderir ao programa tinha plena
consciência das exigências feitas, não sendo sequer minimamente razoável
imaginar o contrário, porquanto importaria em admitir a absurda hipótese
de que a estudante teria simplesmente acreditado que a instituição de
ensino decidira pagar indiscriminadamente todos os financiamentos
obtidos por seus alunos, transformando-se numa verdadeira instituição de
ensino pública, a promover educação de graça para todos os que não
teriam condições de pagar.
Evidente, portanto, não ser possível se falar em
“propaganda enganosa” nesse caso, uma vez que é a própria autora quem
afirma não ter sido induzida em erro de que bastaria ingressar na entidade
de ensino para ter garantida a cobertura de seu financiamento.
Situa-se a discussão sobre terem ou não sido cumpridas
todas as exigências previstas no “Programa Uniesp Paga”, ao qual a aluna
aderiu voluntaria e conscientemente.

Divergiram as partes quanto à satisfação ou não da
exigência prescrita no item 3.2 do contrato, “mostrar excelência no
rendimento escolar”. É fato que essa cláusula, ostenta um grau relevante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de indeterminação conceitual que poderia ser explorada em proveito da
instituição e em prejuízo do estudante, colocando-o em posição indevida
de submissão a critério cujo preenchimento estaria submetido à exclusiva
potestade da ré.
Este argumento seria de todo relevante, não tivesse a ré
esclarecido existir um critério objetivo para aferir a “excelência” do
aproveitamento escolar, vale dizer, a aprovação em todas as disciplinas
componentes do currículo integral do curso com média final mínima de 7,0
pontos em dez em cada uma delas, além de frequência mínima às aulas de
75%, conforme especificado em portaria interna e no regimento interno da
instituição. Embora esse critério possa parecer extremamente rigoroso,
nada há que permita considerá-lo ilegal ou abusivo, estando situado no
contexto da liberdade e autonomia das partes contratantes.
Na hipótese, a aluna, conforme revela seu currículo
escolar, obteve apenas uma nota inferior a sete (6,0) na disciplina de
estatística e probabilidade (vide fls. 50/51).
Entretanto, é de ser observado que se, durante o curso,
obteve a aluna, em algum momento avaliação inferior a sete em uma ou
algumas disciplinas, ou se descumpriu parte da exigência contratual de
prestação de serviços comunitários, teria a instituição de ensino a
obrigação imediata de comunicar-lhe a ruptura do acordo, inclusive para
que a aluna tivesse a oportunidade de, uma vez informada de que seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financiamento não mais seria pago pela instituição de ensino, mas apenas
por ela própria, optar por encerrar o financiamento e liquidar de imediato o
saldo devedor, fato que importaria, evidentemente, na cessação da
continuidade de pagamentos mensais à instituição de ensino.
Ora, se a instituição de ensino não tomou nenhuma
iniciativa para rescindir o pacto no momento em que verificada a
inadimplência da aluna à cláusula de desempenho excepcional, ou
insuficiência de prestação de serviços comunitários, tendo continuado a
receber os valores financiados, de se concluir que renunciou tacitamente ao
cumprimento da referida cláusula como condição de garantia de satisfação
do financiamento, criando no aluno a justa expectativa de continuidade do
pacto e, portanto, de manutenção de seu direito ao ressarcimento futuro.
Em outras palavras, por não ter exercido o direito à
rescisão do pacto no momento oportuno, gerando na parte contrária a
expectativa de sua manutenção, de se ter por suprimido o seu direito de,
por esse motivo, fazê-lo posteriormente. Ao se omitir em reconhecer no
momento oportuno ter a aluna frustrado a exigência de desempenho
excepcional, e a exigência contratual de prestação de serviços
comunitários, mantendo tal comportamento omissivo até o término do
curso, houve o perecimento de seu direito de recusar o cumprimento do
compromisso por esse fundamento. Entendimento contrário importaria em
prestigiar comportamentos contraditórios de uma das partes, em prejuízo à
confiança e expectativa geradas na parte contrária, o que violaria o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio da boa fé objetiva, positivado pelo art. 422 do CC. Vige aqui o
princípio da vedação do comportamento contraditório (venire contra
factum proprium).
Em conclusão, a alegação da ré de não ter a autora
cumprindo a exigência de excelência no rendimento escolar e não ter
cumprido a carga horária de prestação de serviços comunitários não se
prestam para elidir sua obrigação de pagar-lhe o financiamento, conforme
prometido.
Assim, embora por fundamento jurídico diverso do
adotado pelo relator sorteado, é caso efetivamente de obrigar a ré a cumprir
a promessa feita, estando correta sua condenação de promover, em nome
do autor, o pagamento das prestações do contrato de financiamento que fez
junto ao Banco do Brasil.
Entretanto, divirjo do relator quanto à condenação da ré
ao pagamento de danos morais. A questão trazida a debate situa-se,
essencialmente, no descumprimento ou não de cláusula contratual, de
modo a justificar ou não o inadimplemento da promessa feita. O fato da ré,
de modo a justificar seu descumprimento da promessa feita, ter reputado
não ter a autora cumprido a exigência contratual de “excelência
acadêmica” não se qualifica como elemento ou circunstância capaz de
afetar de modo juridicamente significativo a dignidade da autora, causando-
lhe sofrimento injustificável e relevante por atingimento a algum direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu de personalidade.
A questão não ultrapassa o mero desconforto decorrente
da quebra da expectativa de assunção pela ré do contrato de financiamento,
não servindo para produzir sofrimento psíquico no autor em grau capaz de
afetar significativamente os elementos que fundamentam o conjunto de
valores que informam o conceito de dignidade da pessoa humana.
Contudo, no que concerne ao corréu Banco do Brasil,
há que se reconhecer a ilegitimidade passiva. Não tendo a instituição
financeira participado ou aquiescido à celebração do negócio, feito apenas
entre a autora e a instituição de ensino, não tem nenhuma obrigação em
aceitá-lo ou se submeter aos seus efeitos, representando res inter alios em
relação a ele.
A assunção de dívida por parte de terceiro apenas tem
eficácia perante o credor se ele anuir à transação, a teor do que prescreve o
art. 299 do CC.
Assim, remanescem hígidos e vigentes, nos exatos
moldes em que subscritos pelas partes, o contrato de financiamento
celebrado entre a autora e a instituição financeira, permanecendo está
imune a qualquer efeito jurídico proveniente do acordo entre autora e ré.
Isto posto, pelo meu voto dou parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, o fazendo para julgar parcialmente procedente a demanda,
exclusivamente para declarar a responsabilidade das rés ao
pagamento do financiamento feito pela autora junto ao Banco do
Brasil, julgando improcedente a pretensão de indenização pelo dano
moral. Sucumbentes em iguais partes, cada parte arcará com metade
das custas e despesas processuais, bem como com o pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação para
cada uma, ressalvada a condição da autora de beneficiária da
assistência judiciária gratuita.
Com relação ao Banco do Brasil, reconheço sua
ilegitimidade passiva, para extinguir a ação com relação a ele e, assim,
condenar a autora ao pagamento dos honorários advocatícios do
patrono do apelante no importe de 10% sobre o valor atualizado da
causa.
ANDRADE NETO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO RUSSO
E0AE85F
5
12
Declarações
de Votos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
11E34D0F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024657-02.2018.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.